Tribunal: TJES
Processo: 0004843-88.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004843-88.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905/STJ. PRESCRIÇÃO. TEMA 608/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de Acórdão que, em Ação de Cobrança de FGTS decorrente da nulidade de contratos temporários, havia determinado a aplicação da TR como índice de correção monetária e afastado a prescrição quinquenal. A servidora aponta omissões quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios e ao índice de correção monetária aplicável (TR), além de erro material na data de ajuizamento da ação. O Estado do Espírito Santo alega contradição no julgado ao aplicar a prescrição trintenária em detrimento do prazo quinquenal previsto para a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (I)
determinar o critério para fixação de honorários de sucumbência na causa; (II)
definir o índice de correção monetária e os juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS em razão de contrato temporário nulo; (III) estabelecer o prazo prescricional para a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, considerando a modulação de efeitos do Tema 608 do STF; e (IV) sanar erro material referente à data de ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é medida excepcional (Tema 1.076, do STJ). Com a inclusão do § 8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, mesmo nas hipóteses de aplicação por equidade, devem ser observados os limites mínimos percentuais previstos no § 2º ou os valores recomendados pela OAB, aplicando-se o maior. Assim, impõe-se a reforma do julgado para adequar a verba honorária aos percentuais legais sobre o valor da condenação.

4. A tese firmada pelo STF na ADI 5.090, que trata da remuneração de saldos já depositados em contas vinculadas ao FGTS, não se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas de FGTS não recolhidas, cuja natureza é indenizatória.

5. O artigo 22 da Lei nº 8.036/1990, que prevê a incidência da TR, destina-se a situações de vínculo empregatício formal, não se estendendo a casos de condenação judicial decorrente da nulidade de contratação temporária pela Administração Pública.

6. As condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a verbas de servidores e empregados públicos devem observar os parâmetros fixados pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 905, notadamente, aplicando-se o IPCA-E, como índice de correção monetária.

7. A partir de 09/12/2021, por força do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora das condenações contra a Fazenda Pública incidem uma única vez, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.

8. A regra de transição fixada pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), que estabelece a prescrição trintenária para ações ajuizadas até 13/11/2014, prevalece sobre a norma geral de prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/32), por se tratar de norma específica aplicável ao direito fundamental ao FGTS.

9. Constatado equívoco no relatório do Acórdão quanto à data de ajuizamento da ação, impõe-se a correção do erro material para que conste o marco temporal correto, relevante para a análise da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de TANIA CRISTINA CORDEIRO FERREIRA conhecido e provido. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O índice de correção monetária aplicável às condenações judiciais da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS, em virtude de nulidade de contrato temporário, é o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme o Tema 905/STJ e o art. 3º da EC nº 113/2021.

2. A regra de transição do Tema 608/STF, que preserva o prazo prescricional trintenário para ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13/11/2014, é norma específica que se sobrepõe à regra geral da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública.

3. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional e não se aplica quando os percentuais mínimos do art. 85, § 2º, do CPC, resultam em valor condigno.

Dispositivos relevantes citados:

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8º e 8-A.

Lei nº 8.036/1990, arts. 13, 17 e 22.

Lei nº 8.177/1991, art. 17.

Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5.090/DF.

STF, ARE 709.212/DF (Tema 608).

STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, em relação aos primeiros aclaratórios e, negar provimento aos segundos Embargos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

TANIA CRISTINA CORDEIRO FERREIRA

TANIA CRISTINA CORDEIRO FERREIRA
(fls. 365/374) opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(fls. 358/362-verso) que conheceu e conferiu provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para determinar a aplicação da “TR” como índice de correção do débito alusivo ao FGTS, bem como, conferiu provimento à Apelação Cível para os fins de afastar a incidência da prescrição quinquenal,
rejeitando, contudo, a pretensão recursal de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados, equitativamente, na Sentença, em R$ 1.000,00 (mil reais),
ex vi
do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Irresignada a Recorrente TÂNIA CRISTINA CORDEIRO FERREIRA arguiu omissões com relação à:
(I)
inaplicabilidade do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, alegando que o valor atribuído à causa [R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)], não se revelaria inestimável ou irrisório, revelando-se proveito econômico suficiente para atrair a incidência do artigo 85, inciso I, § 3º, do
Código de Processo Civil
;
(II)
inaplicabilidade da “TR”, diante da sua desvalorização, cuja matéria, inclusive, estaria em discussão nos autos da ADI 5.090, do Excelso Pretório, registrando, ainda, a existência de erro material à fl. 389 em relação à data de ajuizamento da demanda.

No que tange à alegada
omissão sobre os honorários advocatícios
, ante a suposta inaplicabilidade do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cumpre rememorar que a fixação equitativa dos
honorários advocatícios de sucumbência, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), resulta da S
entença proferida em 16/09/2016, cujo montante restou mantido por ocasião do julgamento dos Recursos de Apelação Cível e de
Apelação
Voluntária, levados a efeito em 06/10/2020, senão vejamos de excertos do Voto e da respectiva Ementa do Acórdão objurgado,
in litteris:

"VOTO

[...]

Em suas razões recursais, a Recorrente TANIA CRISTINA CORDEIRO FERREIRA questiona o montante fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem manifestando-se no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015,
in litteris:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3.
Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1497043/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017).”

In casu, entendo que a fixação de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não se revela desproporcional ao valor da causa fixado em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sobretudo considerando que não se trata de matéria complexa, estando a mesma definida pelas Cortes de Superposição, bem como por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, relativamente ao pleito meritório, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

EMENTA

[...]

I.II Mérito.

I.II.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, possam vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

I.II.II.

In casu,
a fixação de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observou a referida compreensão jurisprudencial, não se revelando desproporcional ao valor da causa fixado em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sobretudo considerando que não se trata de matéria complexa, estando a mesma definida pelas Cortes de Superposição e por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça."

Note-se que fora abordada no Acórdão a questão afeta à fixação da verba honorária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sem observância aos limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), estabelecidos no artigo 85, § 2º, do aludido Diploma Legal, inclusive, pautado na então vigente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar-se em omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão objeto do autos.

Quanto à segunda
omissão apontada
, referente à alegada inaplicabilidade da TR, mormente diante da pendência de julgamento da ADI 5.090/DF, tem-se que o ponto central envolve os índices de correção monetária e remuneração
aplicáveis às verbas de FGTS devidas e não recolhidas pelo Estado em razão da declaração de nulidade dos Contratos Temporários firmados com a Parte Recorrente
.

Neste diapasão, oportuno e relevante destacar,
ab initio
, que, na linha da orientação adotada à época pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(STJ – PUIL 1308, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 23/06/2021),
restou ordenada a suspensão deste feito em decorrência da aparente possibilidade de afetação da matéria no âmbito do
Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 5.090
.

Ultimado o julgamento no âmbito daquela Corte Constitucional, identificou-se que, no bojo da referida ADI,
apreciou-se a constitucionalidade do critério de remuneração e atualização de valores já depositados em contas vinculadas ao FGTS
, de modo que a Suprema Corte centrou-se em realizar a interpretação do
artigo 13, da Lei Federal nº 8.036/1990 e o artigo 17,
caput,
da Lei Federal nº 8.177/199, que ostentam o seguinte teor,
in verbis:

“
Art. 13.
Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.”

“
Art. 17.
A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1°, observada a periodicidade mensal para remuneração.”

A propósito, ao julgar a
ADI 5.090
, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, determinou que
a remuneração do saldo das contas do FGTS deve ter como piso o índice oficial de inflação - IPCA -, mas modulou os efeitos da decisão de forma prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento (09/10/2024), com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros, ressaltando afigurar-se inadmissível a recomposição financeira de supostas perdas passadas
, senão vejamos,
in litteris:

"
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.
2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).
3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF).
4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.
(
STF
- ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

Voltando-se à hipótese dos autos, é possível constatar a
ausência de similitude com o precedente vinculante supra transcrito, que orienta a atualização do saldo de contas de FGTS, enquanto que, neste caso está a se discutir valores que ainda não restaram depositados em conta vinculada ao FGTS.

Também não se há falar na

aplicação do artigo 22, da Lei Federal nº 8.036/1990
, na medida em que o dispositivo legal se refere a situações em que há prévio e formal vínculo empregatício estabelecido entre as partes, circunstância que não é constatada no caso em exame, eis que reconhecida a declaração de nulidade de Contratações Temporárias pelo Ente Público e que, por seu turno, acarretou apenas o direito à indenização do Servidor contratado de forma irregular pela Administração Pública.

A propósito, o dispositivo legal em referência ostenta a seguinte redação,
in litteris:

LEI 8.036/1990:

“Art. 22
. O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente.

§ 1
o
Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei n
o
368, de 19 de dezembro de 1968.”

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ e ADI 5.090/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA . IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que se discute o direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública . 2. Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços.
2. Ademais, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar os recursos especiais n.ºs 1 .495.146/MG, 1.492.221/PR e 1 .495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11 .960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.
3. Inaplicabilidade da Súmula 459 do STJ e da tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS . Manutenção do IPCA-E como índice de correção monetária por tratar-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral
.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00251054920168080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 09/08/2024)

Por conseguinte, diante da natureza jurídica da imposição de pagamento revelada no Édito Sentencial, notadamente correspondente a parcelas consectárias do reconhecimento da nulidade da contratação temporária, assumindo portanto a conformação de verbas indenizatórias resultantes de condenação judicial perpetrada contra a Fazenda Pública, revela-se impositivo reconhecer atraídas as diretrizes fixadas no julgamento do
Recurso Especial nº 1.495.146/MG (TEMA 905/STJ),
que orienta em relação às
condenações judiciais em face da Fazenda Pública, que tenham como objeto direitos reconhecidos de servidores e empregados públicos, que assim dispõe de acordo com o período em que formado o débito,
senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. "TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art.
1º-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos
: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(
STJ
, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Nesta linha, orienta a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatium:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Gilson Rodrigues do Rosario, declarando nulos os contratos temporários celebrados a partir de 02/02/2010 e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora conforme índice da poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se o índice aplicável à atualização monetária da condenação referente ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.036/1990, ou o IPCA-E. III . RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido aplica corretamente o IPCA-E para correção monetária e os juros da poupança, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, considerando tratar-se de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, distinta da remuneração de contas vinculadas ao FGTS regida pelo Tema 731 do STJ e pela Súmula 459/STJ.

4. Os precedentes citados pelo embargante não são aplicáveis ao caso, pois tratam da atualização monetária de contas vinculadas ao FGTS, e não da atualização de condenação judicial da Fazenda Pública .

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

6. A manifestação expressa sobre as questões suscitadas preenche os requisitos de prequestionamento .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1 . A Taxa Referencial (TR) não se aplica à atualização monetária de condenações judiciais relacionadas ao FGTS, sendo restrita à remuneração das contas vinculadas ao FGTS
. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 22, § 1º; Lei nº 9 .494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n .º 0024525-92.2011.8.08 .0024 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 19/04/2024

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00032184320158080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado em 12/02/2025)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0020271-73.2015.8 .08.0012 APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA APELADO: AGENOR TEIXEIRA FARIAS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PRESCRIÇÃO . TEMA 608 E TEMA 551 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I . CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por AGENOR TEIXEIRA FARIAS, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de valores devidos a título de FGTS e férias acrescidas de um terço, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável à cobrança do FGTS segue o prazo trintenário ou quinquenal, considerando a modulação de efeitos do Tema 608 do STF; e (ii) determinar se a nulidade dos contratos temporários gera o direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, em razão do desvirtuamento da contratação temporária, à luz do Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao FGTS é trintenário para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 608 . A ação foi ajuizada em 11/11/2015, sendo correta a aplicação do prazo de 30 anos pelo juízo de origem.

4. Contratações temporárias reiteradas e sucessivas descaracterizam a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo .

5. O Tema 551 do STF reconhece que o desvirtuamento de contratações temporárias dá direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, como ocorreu no presente caso, em que a função desempenhada pelo autor (gari) é de caráter permanente, evidenciando a prática reiterada de renovações contratuais.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre as verbas devidas devem seguir os precedentes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), com a aplicação do IPCA-e para correção monetária e da taxa Selic após 09/12/2021, conforme a EC 113/2021 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Sentença confirmada integralmente .

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para cobrança de FGTS em ações ajuizadas antes de 13/11/2019 é trintenário, conforme modulação do Tema 608 do STF.

2. A nulidade de contratações temporárias sucessivas dá direito ao FGTS e às férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, quando evidenciado o desvirtuamento do vínculo .

3. Após 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, acumulando correção monetária e juros de mora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX, e 7º, XXIX; Lei n . 8.036/1990, art. 19-A; Decreto n. 20 .910/1932, art. 1º; EC n. 113/2021, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF (Tema 608); STF, RE n. 765 .320/RG (Tema 916); STF, RE n. 1.066.677/MG (Tema 551); STJ, AgInt no REsp n . 1.935.626/MG; STJ, REsp n. 1495146/MG (Tema 905) .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00202717320158080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 10/03/2025)

Não se pode perder de vista, contudo, que a partir de
09/12/2021
, com a entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
,
estatuiu-se que as condenações contra a Fazenda, independentemente da natureza, deverão ser atualizadas exclusivamente pela incidência em uma única vez da
Taxa Selic
acumulada mensalmente no período, que engloba em seu cálculo os juros de mora e a correção monetária, conforme se extrai de seu artigo
3º,
in verbis
:

“
Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Em sendo assim, entendo aplicável o precedente vinculante alusivo ao Tema Repetitivo nº 905, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, notadamente, a incidência do IPCA-E, e, a partir da data de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora passem a obedecer ao disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, no que diz respeito ao
erro material
, a Embargante tem razão. De fato, o Relatório do Acórdão (fl. 359) menciona que a demanda restou proposta em 24/02/2010. No entanto, esta data corresponde ao recebimento dos autos na Justiça Comum Estadual. A data original do ajuizamento da demanda na Justiça do Trabalho, que é o marco para a análise da prescrição, foi
28/07/2008
. Trata-se de mero equívoco material que deve ser sanado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, que já considerou corretamente a regra de transição do ARE 709.212/DF.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, reformando, em parte, a Sentença, determinar que
a correção monetária e juros de mora, relativamente à condenação, observem o disposto no Tema Repetitivo nº 905, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, notadamente, o IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período, e, ainda, para corrigir o erro material concernente à data de ajuizamento da lide, ocorrida em 28/07/2008, em detrimento de 24/02/2010, conforme a fundamentação retro aduzida.

É o voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

I - DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 384/389), com fins prequestionadores, em face do
ACÓRDÃO
(fls. 358/362-verso) que conheceu e conferiu provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para determinar a aplicação da “TR” como índice de correção do débito alusivo ao FGTS, bem como conferiu provimento à Apelação Cível da Recorrida, para afastar a incidência da prescrição quinquenal.

Em suas razões, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta contradição, aduzindo que o Acórdão, ao afastar a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 e aplicar a prescrição trintenária com base no ARE 709.212/DF, desconsiderou a norma específica aplicável à Fazenda Pública, notadamente, a modulação de efeito do julgamento, na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Agravo no Recurso Extraordinário nº 709.242/DF, aduzindo que, na data de 13 de novembro de 2014, o termo inicial de prescrição das parcelas cobradas na presente demanda já se encontrava deflagrado, de sorte que, no caso em tela a aplicação do prazo quinquenal é medida que se impõe.

Em
DECISÃO
(fls. 420/420v) a tramitação do feito restou sobrestada em razão do julgamento da ADI 5.090, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento e trânsito em julgado na mencionada ADI 5.090, o sobrestamento da tramitação do feito restou levantado.

Com efeito, a fundamentação do julgado recorrido foi clara e coesa ao concluir que, para as ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes do julgamento do ARE 709.212/DF, levado a efeito pelo Excelso Pretório, em 13/11/2014, aplica-se a regra de transição que preserva o prazo prescricional trintenário.

Na espécie, o Acórdão expressamente entendeu que essa modulação de efeitos, por versar sobre direito fundamental ao FGTS, constitui regra específica que prevalece sobre a norma geral de prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública para este caso concreto, não havendo falar-se em contradição.

Por conseguinte, o Recurso demonstra claro inconformismo com o mérito do julgado e busca rediscutir a matéria, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração, exceto para fins prequestionadores.

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, conforme a fundamentação retro aduzida.

É o voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)